Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-44.2020.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-44.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MELO - CPF: 238.061.509-82 (APELANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), JORGE MOREIRA CAVALCANTE SANTOS - CPF: 956.906.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – INADIMPLEMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO

- CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PACTUADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE 2% – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS -

EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VINCULAÇÃO A NOVAS DÍVIDAS – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO DEVEDOR – CONTRATAÇÃO LEGAL – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVEDOR QUE NÃO SE CONSTITUI DESTINATÁRIO FINAL – COBRANÇA DE ENCARGOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – LEGALIDADE

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Impõe-se a concessão da justiça gratuita quando há demonstração de hipossuficiência momentânea, a qual impossibilita que a parte arque com as custas e honorários, à luz do que dispõe a Constituição Federal.

“(...) Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)”.

Não há falar em alongamento da dívida, eis que ele constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), entretanto, tal direito não é concedido automaticamente, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Inexiste exorbitâncias contratuais, quando os juros remuneratórios se encontram dentro da média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil; quando aplicada correção monetária a fim de remunerar o capital e quando cobrada multa uma única vez, de 2% do valor do contrato, ressaltando-se a viabilidade da capitalização diária, eis que foi pactuada; e ainda quando não houve a cumulação de comissão de permanência com os demais encargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIO DE MELO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos (Autos de n. 1000008-44.2020.8.11.0044) em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, condenando o Embargante/Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente, o Apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e incapacidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer o próprio sustento, bem como o familiar.

Diz que é produtor rural e, diante das dificuldades decorrentes de fatores climáticos, comprometendo a produção de soja, buscou a Apelada para prorrogação de dívida, ocasião em que, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade do Apelante, fez nova operação simulando prorrogação de parcelas, quando, em verdade, buscava fazer novação, para tirar os direitos referentes ao crédito rural, o que culminou com a Cédula de Crédito Bancário B60330051-9.

Assevera que acreditava tratar-se de prorrogação das parcelas, mas que a instituição bancária criou situação mais gravosa e prejudicial ao Apelante, de modo que é imperiosa a anulação do negócio.

Argumenta que os Embargos à Execução foram opostos, a fim de que fosse regularizada a situação que prejudica demasiadamente o Apelante, tanto porque é direito do Apelante obter a prorrogação da dívida; quanto pelo ato de que a cobrança extrapola os limites legais, considerando-se que a Apelada cobra mais de 20 vezes o valor original do débito.

Destaca que a Apelada “(...) já pegou uma propriedade avaliada em mais de dez vezes o valor da dívida e ainda está cobrando valores referente às duas cédulas rurais que o Apelante buscava a prorrogação. Veja como é a ambição da Apelada, nas cobranças que tem feito ao Apelante fora dos processos em andamento (...)”.

Ressalta a nulidade da Cédula B60330051-9, e, ainda, cumulação de encargos (comissão de permanência com juros remuneratório e multa de 2%, violando a Súmula n. 472 do STJ.

Defende que “(...) o CDI foi utilizado como indexador de correção monetária, o que fere a Súmula 176 do STJ, que prevê a nulidade da cláusula que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP, sendo destacado que no caso houve um bis in idem em relação à remuneração do capital”; e que “(...) o Apelante busca a declaração de nulidade nos autos n° 1001714-96.2019.8.11.0044, a cédula B60330051-9 foi um contrato que gerou uma desproporção de R$ 196.860,94 (cento e noventa e seis mil oitocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), na perícia do contrato foi detectado que houve esse indébito, entre o comparativo das cláusulas permitidas em lei e o que a Apelada utilizou na sua saga para justificar a apropriação do imóvel do avalista.

Sustenta o direito de prorrogação da dívida consolidado pela Súmula n. 298 do STJ, em razão da natureza e base de crédito rural no Brasil.

Sustenta a impossibilidade de contratação de juros sobre juros em período diário (havendo limitação semestral).

Aponta cobrança de juros remuneratórios acima das taxas de mercado – havendo necessidade de controle de exorbitâncias pelo Judiciário – observando-se as limitações às taxas médias.

Afirma que é abusiva a cláusula que obriga o pagamento de despesas de cobrança e honorários advocatícios; e, também, que houve apropriação indevida da quota de capital do Apelante.

Requer a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do apelante.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer o provimento do apelo para que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, determinando-se a imediata suspensão da Execução n° 1001392-13.2018.8.11.0044, que tramita junto à Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso 2. A retirada do nome do dos avalistas de qualquer dos mecanismos de proteção ao crédito sob pena de multa diária ser estipulada; EM SEGUIDA VENHA: 1. A Determinar que seja feita a alteração do cronograma de pagamento para pagamento dos débitos objeto da execução com prazo de três anos de carência e parcelamento em nove anos conforme determina a resolução 4755/2019 do Banco Central do Brasil bem como a determinação da extinção da execução nos termos do artigo 745 do CPC; 2. A declaração de nulidade do aval firmado pelo segundo e terceiro executado nos termos do artigo 60.1 parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 167/67; 3. A descaracterização do título executivo a teor do que dispõe o artigo 585, inciso 2º do CPC; 4. Seja determinada a imediata devolução dos valores referentes a quota capital do Apelante e a fixação de danos morais;

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pela rejeição do pedido de concessão de justiça gratuita, e, no mérito pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível, em face da sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos por
ANTONIO DE MELO
(Autor/Apelante) (Autos de n. 1000008-44.2020.8.11.0044) em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, condenando o Embargante/Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente,
defiro
o pedido de justiça gratuita, uma vez que se encontram presentes os requisitos que demonstram a hipossuficiência financeira do Apelante, ao menos de maneira momentânea, de modo que a determinação de recolhimento do preparo consistiria em indevido óbice para o acesso ao judiciário.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença, confrontando-a com os fundamentos utilizados pelos Apelantes.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o recurso não merece provimento.

Não se nega a viabilidade e o direito de prorrogação da dívida de natureza rural – firmada por meio de Cédula de Crédito Rural, todavia deve o Autor/Embargante demonstrar o preenchimento dos requisitos para a mencionada prorrogação.

Assim, não basta ter o direito, é necessário comprovar ter preenchido os requisitos que direito (no caso de alongamento da dívida) fosse exercido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Como consignado pelo Magistrado de piso na decisão agravada, de acordo com o próprio Requerente, a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2008, no bojo dos autos de nº 0000301-33.2008.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito.

Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento”. (N.U 1022136-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

Saliente-se que, no caso, não houve o preenchimento dos requisitos legais atinentes ao alongamento.

No tocante aos encargos (juros, correção monetária e encargos referentes às despesas de honorários contratuais), não há qualquer demonstração de exorbitância, eis que os juros acima de 12% ao ano, não são por si só ilegais, eis que se encontram dentro da média de mercado, não havendo qualquer determinação de estipulação máxima em 12%.

Isso está muito bem exposto na sentença:

“(...) Quanto a alegação de juros pactuados acima de 12% ao ano, em análise do pactuado nas Cédulas Rurais n. B40330943-1 e B30331628-2 ficou estipulado juros remuneratórios de 5,50% ao ano e 13,18% ao ano, onde dentro da taxa media de mercado não se mostram abusivos. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E SUA CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação jurídica estabelecida entre o produtor rural que contrata crédito perante instituição financeira para fomentar a sua atividade produtiva, já que esta não tem a condição de destinatário final, conforme previsto no artigo 2º do CDC. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). Nos termos da Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, considera-se válida a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora. (N.U 1004862- 69.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)”.

Também não ficou comprovada a incidência de comissão de permanência com os demais encargos, o que seria ilegal.

Quanto à alegação de ilegalidade da cobrança das despesas e honorários contratuais, considero despicienda, eis que se trata de valores atinentes e que atendem ao que foi contratado, em razão da inadimplência, mostrando-se pertinente a cobrança, destacando-se que, ao caso, não incide a norma consumerista, pois o Apelante não se configura consumidor final, ou seja, utiliza do capital para fomento de sua atividade rural.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS– INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFICIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)”.

Mantém-se, ainda, a estipulação contratual relativa à capitalização dos juros remuneratórios na periodicidade diária, eis que assim pactuada entre as partes, conforme exigido pelo c. STJ.

Diz o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)”

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença deve ser mantida totalmente.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022